Tribunal: STF
Processo: HC 215868
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico interestadual de drogas. Apreensão de 240 kg de crack. Dosimetria. Exasperação da pena-base. Reiteração de writ anterior. Inadmissibilidade. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro em favor de Fabio Barros Barreto, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 720.289/SP (evento 3).



    O Paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006) (evento 4, fls. 1-11).



    Extraio do ato dito coator:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. TESE JÁ ANALISADA NO HC 711.893/SP. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Em consulta na base de dados processuais desta Corte, verifica-se que o pedido de redução da pena-base já foi objeto de análise no julgamento do HC 711.893/SP.



    2. Na oportunidade, consignou-se que ‘o Tribunal a quo estabeleceu a pena-base em 12 anos de reclusão, tendo como fundamento a espécie e a gigantesca quantidade de droga apreendida - 240 kg na forma de crack. Tendo sido apresentados elementos idôneos para a majoração da reprimenda básica, sendo eles inclusive elencados como circunstâncias preponderantes nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, e levando-se em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte.’



    3. Agravo regimental não provido. ”



     



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inadequada a exasperação da pena-base. Sustenta a possibilidade de redução da fração para o mínimo legal, ou no máximo 1/8 ou 1/6. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente, como primariedade e bons antecedentes. Requer o redimensionamento da pena.



    É o relatório.



    Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça assentou que "Em consulta na base de dados desta Corte, verifica-se que o pedido de redução da pena-base já foi objeto de análise no julgamento do HC 711.893/SP. Na ocasião, consignou-se que, ‘o Tribunal a quo estabeleceu a pena-base em 12 anos de reclusão, tendo como fundamento a espécie e a gigantesca quantidade de droga apreendida - 240 kg na forma de crack. Tendo sido apresentados elementos idôneos para a majoração da reprimenda básica, sendo eles inclusive elencados como circunstâncias preponderantes nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, e levando-se em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte.’ Logo, no ponto, este habeas corpus trata-se de mera reiteração de outro feito, razão pela qual não merece conhecimento”.



    Além disso, acresço que o objeto do presente writ já foi apreciado por esta Suprema Corte nos autos do HC 212.233/SP, de minha relatoria, no bojo do qual a 1ª Turma desta Suprema Corte, em sessão virtual de 18.3.2022 a 25.3.2022, negou provimento ao agravo regimental. O acórdão transitou em julgado em 12.4.2022. 



    Colho ainda do respectivo acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. APREENSÃO DE 240 KG DE CRACK. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.



    3. A jurisprudência desta Corte entende que a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes.



    4. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte.



    5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o acusado integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. Precedentes.



    6. Inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 8 (oito) anos de reclusão, incabível a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos dos arts. 33 e 44 do Código Penal.



    7. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    Ressalto que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração da impetração anterior.



    De acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes”(RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora